Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711050-31.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA FERNANDES DE BRITO APELADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação com requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal interposta por Priscilla Fernandes de Britto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará em ação de execução de título extrajudicial proposta contra ela. A apelante alega em seu recurso que houve abusividade na cobrança pela apelada pois ela não enviou boletos para o seu endereço. Explica que foi colocada em desvantagem. Ocorre que a matéria de defesa suscitada por ela em seus embargos à ação de execução foi a ocorrência de prescrição. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre: 1) inadequação do requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação; e 2) inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, caso admitido o recurso. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator